Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009749-75.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Kremer de Lemos em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de rescisão contratual movida em face da Agrícola Alvorada S.A., na decisão de saneamento do feito, acolheu a preliminar para determinar que o valor da causa corresponda ao valor dos contratos, determinando a emenda a inicial e a comprovação do recolhimento do complemento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.
Irresignado, o agravante alega que ingressou com ação de rescisão contratual atribuindo o valor da causa a quantia de R$ 952.000,00 (novecentos e cinquenta e dois mil reais). Afirma que a decisão de saneamento houve a determinação de readequação do valor da causa e o imediato recolhimento das custas, ou seja, o valor correspondente ao negócio pactuado entre as partes na importância de R$ 2.680.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta mil reais).
Assegura que o valor da causa deve corresponder a pretensão econômica da ação que é o pagamento da multa contratual equivalente a 10% (dez) por centos sobre os contratos. Aduz que o valor das custas processuais se utilizado os valores contratuais seria de R$ 68.750,00 (sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais), mais que a metade dos valores representados na exordial.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão objurgada, uma vez que:
“Verifico que o requerido arguiu preliminar de atribuição errônea do valor da causa.
Com efeito, impende ser aplicado, no caso dos autos, o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do contrato.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - CULPA DOS COMPRADORES - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - VALOR DA CAUSA - RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR DO CONTRATO - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Aquele que não cumpre com as obrigações no prazo previsto, descumprindo cláusula contratual, deve arcar com os ônus do seu inadimplemento. 2. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3. Sendo de consumo a relação existente entre as partes, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio dos compradores. 4. O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. 5. "As arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" ( AgInt no AgRg no REsp n. 1.197.860/SC). (TJ-MG - AC: 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 26/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)
Assim, acolho em parte a preliminar em questão apenas para determinar que o valor da causa corresponda ao valor dos contratos.” (id. 84405079)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator